Tribunal: TJDFT
Processo: 0710987-36.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710987-36.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em face de JONATAS DE CASTRO XAVIER objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de mútuo com alienação fiduciária firmada entre as partes. O Juízo da Primeira Vara Cível do Gama proferiu sentença no ID 68896759 indeferindo a inicial. Transcrevo-a: Trata-se de ação envolvendo as partes epigrafadas, já qualificadas. No caso, foi determinado que a parte autora emendasse a inicial. Publicado regularmente a Decisão, o(a) causídico(a) da parte autora não se manifestou nos autos. É o relatório. DECIDO. A petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Cuida-se, portanto, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. O indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora. Pelo exposto, com base nos artigos 321, parágrafo único e 330, I do NCPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, à luz do que preceitua o art. 485, I da Nova Lei Instrumental Civil. Custas finais pela parte autora. Sem honorários. Na hipótese de os autos versarem sobre Ação de Busca e Apreensão, havendo a interposição de apelação contra esta sentença, remetam-se os autos ao E. TJDFT para julgamento do recurso, uma vez que desnecessária a citação do réu para responder quanto aos termos do aludido recurso, providência do art. 331, §1o, do CPC/15, porquanto a eventual prolação de acórdão capaz de reformar este provimento jurisdicional não poderia atingi-lo, uma vez que, no caso de devolução dos autos à origem (art. 331, §2o, do CPC/15), após a promoção da apreensão do bem, proceder-se-á a citação e, em resposta, o réu poderá alegar todas as defesas cabíveis (Acórdão n.968343, 20160210015940APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 03/09/2016. Pág.: 225/232). Após o trânsito em julgado da presente sentença, intimando-se ao recolhimento das custas processuais, eventualmente em aberto, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença publicada eletronicamente. P.R.I. Inconformada, a empresa autora interpôs apelação no ID 68896763 aduzindo a necessidade de cassar a sentença. Afirma nunca ter ocorrido o abandono e que não ficou inerte. Salienta que não foi realizada a intimação pessoal, motivo pelo qual a sentença deve ser cassada. Tece considerações e colacionou julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e prosseguir à ação. Preparo devidamente recolhido no ID 68896764. Ausentes as contrarrazões. Despacho de ID 69016758 intimando o apelante sobre provável não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo ele peticionado no ID 69129838. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, a sentença apelada indeferiu a inicial por ausência de emenda da inicial. Vejamos: A petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Cuida-se, portanto, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. O indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora. Pelo exposto, com base nos artigos 321, parágrafo único e 330, I do NCPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, à luz do que preceitua o art. 485, I da Nova Lei Instrumental Civil. Analisando-se as razões do apelo, verifica-se que a empresa apelante alega a inocorrência de abandono e a necessidade de intimação prévia da parte para extinção da ação com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, até porque não adentrou ao mérito da controvérsia recursal, a qual tratava dos pedidos para que a agravada viesse a ser condenada a “a) apagar, após a comunicação de entrega, todas as chaves e senhas utilizadas durante a instalação pelo apelante; b) eximir o apelante de responsabilidades de segurança após a passagem da infraestrutura e c) durante o período de criação, não compartilhar acesso aos servidores, a fim de preservar o trabalho realizado pelo apelante”. 3.1. Ocorre, contudo, que no presente agravo interno, o recorrente não atacou os fundamentos do decisum, de modo que, em momento algum, discorreu acerca da inovação recursal.3.2. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1934908, 0720678-20.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese, o agravante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática impugnada, o agravo interno não deve ser conhecido, pois inepto. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1896523, 0706934-22.2023.8.07.0012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852065, 0701871-31.2023.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2025 17:33:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador